Tribunal: TJDFT
Processo: 0701341-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701341-14.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MEZAN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME DESPACHO Intime-se a agravada para contrarrazões, no endereço em que foi citada (id 167068221 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 19 de janeiro de 2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR